Tribunal: STF
Processo: HC 239016
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução da pena. Prática de falta grave. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Márcio Rogério Sacomano contra decisão monocrática do Relator do HC 815.652/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2, fls. 1-5).



    No curso da execução da pena do Paciente, o Juízo de primeiro grau homologou procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração da prática de falta de natureza grave, determinou a regressão ao regime fechado e decretou a perda de 1/6 (um sexto) do tempo remido (evento 2, fls. 16-7). 



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a regressão de regime. Aduz que “O paciente não pode ser regredido em virtude do mal funcionamento da tornozeleira instalada”. Sustenta que “o monitoramento eletrônico durante saída temporária e a própria saída temporária possuem regulamentação própria, sendo-lhes incabível e ilegal a aplicação da hipótese de falta grave por desobediência”. Requer, em medida liminar e no mérito, que o paciente seja mantido no regime semiaberto e sucessivamente, a desclassificação da conduta como falta de natureza média.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 1-5).



    “(...).



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício, em virtude da inviabilidade de, em sede de habeas corpus (ou de seu recurso), se aferir a existência ou não dela, cuja ausência foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, mediante o exauriente exame dos fatos e provas. 



    Não se descure que, para o eventual conhecimento da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. 



    Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte paciente. 



    No caso, a Defesa busca a absolvição da falta grave ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média. 



    Com efeito, o Juízo da Vara das Execuções reconheceu a falta grave e aplicou os consectários legais, bem como o Tribunal de origem manteve a decisão em acórdão assim fundamentado, no que interessa (fl. 11-12): 



    ‘Com efeito, a materialidade e a autoria da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 146-C, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, restaram demonstradas a partir do conjunto probatório colhido em sede de procedimento investigatório disciplinar. 



    O servidor José Luis Gazim Ortega relatou que o sentenciado e outros detentos se encontravam em saída temporária para o Natal e o Ano Novo, com retorno marcado para 05 de janeiro de 2021, até as 16:00h. No dia 25 de dezembro de 2020, às 12h24min, o Sistema de Monitoramento Eletrônico detectou a ruptura do lacre da tornozeleira M40759, utilizada pelo sentenciado Marcio Rogério Sacomano. Disse que pouco depois a unidade recebeu um telefonema do irmão do sentenciado, o qual informou que Marcio tinha rompido a tornozeleira ao correr atrás de um cachorro. A ligação foi atendida por Robson, Diretor do Núcleo de Portaria. Ouviu Robson determinar o imediato retorno do sentenciado à unidade prisional. Ao longo do dia acompanhou o monitoramento do sinal emitido pela tornozeleira do sentenciado Marcio. Em dado momento foi captado seu deslocamento em direção à unidade prisional, porém, em seguida, poucos quilômetros antes de chegar no presídio, o sinal indicou que o sentenciado estava retornando para o ponto de origem. Disse que ficou evidente o descumprimento pelo sentenciado da determinação de retorno ao presídio. A Polícia Militar foi acionada e, naquele mesmo dia, um policial telefonou informando que o sentenciado não havia sido encontrado em sua casa. No dia seguinte, chegou a informação de que o sentenciado tinha sido capturado e encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade de Nova Granada. Informou, por fim, que não presenciou o momento da chegada do sentenciado no presídio e, por isso, nada soube dizer sobre os danos verificados na tornozeleira (fls. 46). 



    No mesmo sentido converge o depoimento do servidor Robson José Octávio (fls. 48). 



    O agravante, ao ser indagado, disse ter sido previamente orientado pela direção do presídio sobre o procedimento em caso de problemas com a tornozeleira eletrônica. Disse que a tornozeleira já estava com defeito, pois houve dificuldades no momento de sua instalação. Por duas vezes a tornozeleira se abriu, no momento em que o funcionário a colocava em sua perna. Acredita que o aparelho já saiu rompido da unidade prisional. Disse que ao abrir o portão de sua residência os cachorros avançaram em suas pernas e, assim, a tornozeleira se abriu. Comunicou a unidade prisional e imediatamente e foi orientado a retornar ao presídio. Seguiu em direção à unidade prisional, mas, no caminho, foi orientado por seu Advogado a não retornar. Segundo o Advogado, não haveria nenhum problema porque ainda estava em curso o prazo do benefício e o perímetro estabelecido estava sendo respeitado(fls. 55).



    Pelos elementos probatórios, portanto, restaram provadas materialidade e autoria.’ 



    Conforme se depreende, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado deixou de obedecer a orientação do servidor de retornar ao presídio, assim como desobedeceu ordens, incorrendo na falta grave constante do inciso VI, do art. 50, da LEP; bem como do que se apurou, violou o dispositivo de monitoração eletrônica e, como isso, infringiu o inciso II, do art. 146-C da mesma lei, incorrendo em falta grave. 



    Nesse sentido, rever o entendimento da Corte local para afastar a falta grave que foi imputada ao paciente, por insuficiência probatória, bem como desclassificar para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    (...).



    Quanto ao alegado de que não há fundamentos idôneos para regressão ao regime fechado, cumpre lembrar que uma vez reconhecida a prática de falta grave, inviável o afastamento dos consectários legais, dentre eles, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984, resta autorizada a regressão de regime de cumprimento da pena, in verbis: 



    "Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave" 



    Assim, estando o aresto proferido pelo Tribunal de origem em consonância com a legislação, bem como com o entendimento e jurisprudência desta Corte, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada pela via mandamental do habeas corpus. 



    Ante o exposto, denego a ordem no presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente